Tribunal: TJMT
Processo: 1047178-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047178-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS FREGNANI - CPF: 777.402.201-59 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALTERAÇÃO DO VOO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALTERAÇÃO DURANTE A PANDEMIA – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – OPÇÃO PELA REMARCAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

O promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto ao atraso de 06h para a chegada ao destino final.

Diante da alteração do voo com a opção do promovente pela remarcação no novo horário disponibilizado pela companhia aérea, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve demonstração de efetiva ocorrência de prejuízo em virtude do atraso, não havendo que se falar em dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante disto, dispensáveis outras considerações, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
opino pela

IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o tempo de atraso para a chegada ao destino final é suficiente para a caracterização do dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de atraso do voo contratado, o que teria causado danos de ordem moral ao promovente, ora Recorrente, uma vez que chegou ao seu destino final somente 06h35min. depois do horário inicialmente previsto.

Alegou o Recorrente, que adquiriu uma passagem para o dia 27.10.2020, partindo de João Pessoa-PB às 06h, com chegada em Cuiabá-MT às 15h05min, sendo que em virtude do atraso chegou somente às 21h35min., conforme passagens juntadas na inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que houve tão somente alteração do voo, sendo o promovente realocado para um voo que partiu às 16h30min do mesmo dia 27.10.2020, o que justifica a chegada ao destino final após o horário inicialmente previsto.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em outubro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

No presente caso, o promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto ao atraso de 06h para a chegada ao destino final.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
, o promovente além de optar pela remarcação do voo, também não comprovou que sofreu qualquer prejuízo, o que seria fundamental para ensejar o recebimento de indenização por danos morais. Cito trecho da sentença:

No entanto, em virtude da pandemia do COVID-19 foi editada a Lei 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

A citada lei alterou os artigos 251 e 256 da Lei 7.565/1986 (Código Brasileira da Aeronáutica), passando a dispor no artigo 251-A que “
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo
e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Não
obstante, ainda que o atraso se deu em período superior a 4h, não há que se falar em dano moral sem a sua efetiva comprovação.

O atual entendimento de jurisprudencial é no sentido de que, em havendo atraso de voo, não se pode considerar ocorrência de danos morais
in re ipsa,
devendo demonstrar demasiado dissabor fático para a sua chancela, o que não se verifica nos autos.

Portanto, diante da alteração do voo com a opção do promovente pela remarcação no novo horário disponibilizado pela companhia aérea, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021